Tribunal: TJSP
Processo: 0018561-57.2024.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO. INDEFERIMENTO. RECURSO DEFENSIVO.

Recurso interposto em caráter de impugnação genérica à decisão judicial. Impertinência.

Correto indeferimento por ausência do requisito objetivo. Resgate da fração exigida previsto somente para 08/08/2025, obviamente, se novas intercorrências não forem noticiadas.

Negado provimento.